Tribunal: TJSP
Processo: 1000144-98.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança. Ação julgada parcialmente procedente. Ausência de contrato escrito. Réu que nega qualquer contratação. Depoimentos testemunhais que corroboram a existência do negócio jurídico. Subsídios probatórios que prestigiam a inicial, com exceção quanto aos valores postulados. Apuração do "quantum debeatur" relegada para a fase de liquidação de sentença.

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança. Ação julgada parcialmente procedente. Ausência de contrato escrito. Réu que nega qualquer contratação. Depoimentos testemunhais que corroboram a existência do negócio jurídico. Subsídios probatórios que prestigiam a inicial, com exceção quanto aos valores postulados. Apuração do "quantum debeatur" relegada para a fase de liquidação de sentença. Obrigação de pagar por parte do réu reconhecida. Penalidade por litigância de má-fé afastada. Honorários de advogado fixados com exacerbação. Redução. Recurso provido em parte.
Nada obstante insista o apelante na versão de que não contratou o autor e tampouco se obrigou ao pagamento pelos serviços prestados em regime de empreitada, bem se vê que as provas produzidas, principalmente os depoimentos das testemunhas, demonstram a existência do negócio jurídico. Nesse aspecto, cabia ao apelante demonstrar a existência de fato extintivo ou excludente do direito do autor, do qual não se desincumbiu, razão pela qual outra não poderia ser a solução adotada na r. sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, sendo relegada a apuração do "quantum debeatur" para a fase de liquidação de sentença.
Não se vislumbra conduta desleal ou maliciosa do apelante, não evidenciado dolo processual, de modo que a conduta da parte não se enquadra nas hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, razão pela qual fica afastada a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
Os honorários, considerando o montante histórico do valor da causa (R$ 54.310,31) revelam-se excessivos, merecendo redução para 10% do montante da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000144-
98.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante ROBERTO DE JESUS
GIROTTI, é apelado ANTONIO SCABIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000144-98.2019.8.26.0160 -Voto no 43288
2
COMARCA: Descalvado - 1a Vara/Juiz Énderson Danilo S. de Vasconcelos
APTE. : Roberto de Jesus Girotti
APDO. : Antonio Scabio
VOTO No 43.288
EMENTA: Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança.
Ação julgada parcialmente procedente. Ausência de
contrato escrito. Réu que nega qualquer contratação.
Depoimentos testemunhais que corroboram a existência do
negócio jurídico. Subsídios probatórios que prestigiam a
inicial, com exceção quanto aos valores postulados.
Apuração do “quantum debeatur” relegada para a fase de
liquidação de sentença. Obrigação de pagar por parte do
réu reconhecida. Penalidade por litigância de má-fé
afastada.
Honorários
de
advogado
fixados
com
exacerbação. Redução. Recurso provido em parte.
Nada obstante insista o apelante na versão de que não contratou o
autor e tampouco se obrigou ao pagamento pelos serviços prestados em
regime de empreitada, bem se vê que as provas produzidas,
principalmente os depoimentos das testemunhas, demonstram a
existência do negócio jurídico. Nesse aspecto, cabia ao apelante
demonstrar a existência de fato extintivo ou excludente do direito do
autor, do qual não se desincumbiu, razão pela qual outra não poderia
ser a solução adotada na r. sentença, que julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança, sendo relegada a apuração do
“quantum debeatur” para a fase de liquidação de sentença.
Não se vislumbra conduta desleal ou maliciosa do apelante, não
evidenciado dolo processual, de modo que a conduta da parte não se
enquadra nas hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, razão pela qual
fica afastada a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
Os honorários, considerando o montante histórico do valor da causa
(R$ 54.310,31) revelam-se excessivos, merecendo redução para 10% do
montante da condenação.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar que houve contratação e prestação dos
serviços descritos na inicial, relegando a apuração da quantidade das horas trabalhadas e o
valor destas em fase de liquidação de sentença, condenando o réu ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de multa de 2% por litigância de má-fé e honorários
advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da ação, observada a revogação dos
benefícios da justiça gratuita antes concedidos ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000144-98.2019.8.26.0160 -Voto no 43288
3
Diz o apelante que o autor não comprovou a contratação dos
serviços, tampouco que foram prestados no período informado, observando que apenas em
06/02/2019, dois anos após o término dos alegados serviços, vem ajuizar esta ação. As
provas são imprestáveis e as testemunhas arroladas não comprovaram a celebração do
contrato firmado pelas partes, apenas relataram ter havido serviços esporádicos do autor em
colheita de cana e milho de “roça” adquiridas pelo requerido e não em propriedades por ele
arrendadas. As supostas fotografias e vídeos apresentados não contém qualquer informação
quanto à propriedade em que os tratores trabalharam, quem trabalhou e nem o tempo total
utilizado para a empreitada. As fotos dos horímetros também não comprovam que se
referem aos tratores utilizados, não servindo para demonstrar a hipotética prestação de
serviços. O apelado sequer comprovou ser proprietário dos tratores que alega ter prestado
serviços ou mesmo de ter se utilizado de tratores de terceiros. O que se extrai dos
depoimentos é que o trator verde era de propriedade do filho do autor e aquele vermelho é
de propriedade do réu. Hoje, o trator verde encontra-se penhorado em processo em que o
apelante move contra o filho do autor. A dívida de Maurício (filho do apelado) ainda é
consideravelmente alta, sendo este o real motivo da presente demanda. A cobrança
pleiteada é mera simulação. Ou seja, o apelado não é titular de um direito, visto que no
período de 26 de dezembro de 2016 a 16 de fevereiro de 2017 não contratou qualquer
serviço de silagem de milho ou capim, de plantio cana, milho ou de sorgo com o
recorrente. Para a manutenção dos imóveis rurais de sua propriedade, conta com 4
empregados registrados, possui 3 tratores, com todos os seus implementos, que fazem todo
o serviço de roçagem, gradeação, aração, adubação, colheita, silagem e colheita. Quando
necessita esporadicamente de ajuda, contrata serviços ante a urgência de serem executados.
O autor sequer era proprietário de tratores, mas seu filho Mauricio. As testemunhas
arroladas pelo Autor caíram em contradições, não servindo para condenação do apelante.
Além disso, não restaram evidenciados os requisitos autorizadores para sua condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé eis que agiu em defesa de seus direitos.
Também não deve prosperar a condenação em honorários de sucumbência acima do
mínimo legal.
Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000144-98.2019.8.26.0160 -Voto no 43288
4
É o resumo do essencial.
Nada obstante insista o apelante na versão de que não contratou o
autor e tampouco se obrigou ao pagamento pelos serviços prestados em regime de
empreitada, bem se vê que as provas produzidas, principalmente os depoimentos das
testemunhas, demonstram a existência do negócio jurídico.
Como bem observado pelo MM. Juiz de Direito “Diante da prova
testemunhal, verifica-se a veracidade da narrativa do autor, não afastada por qualquer
elemento de prova ou circunstância em contrário pelo réu. O autor acostou aos autos
mídias para comprovar a relação com o réu, tendo as testemunhas reconhecido os tratores,
os caminhões e os locais mostrados. Fato é que os tratores do autor encontravam-se no
mesmo local dos caminhões do requerido. O requerente ainda trouxe testemunhas que
prestaram depoimentos e informações uniformes, sendo o depoimento do requerido o único
destoante dos contextos apresentados, encontrando-se isolado. As testemunhas Ronaldo
Donizetti Scorsolini e Luiz Pedro Sassi foram claras ao afirmar que viram o autor
laborando nas propriedades, bem como que o destinatário do serviço era o requerido.
Ademais, confirmaram que viram o requerido nas propriedades acompanhando os serviços.
O informante Marcos Aparecido Correia declarou que esteve junto do autor prestando os
serviços para o requerido. Ainda, narrou que o próprio réu conferia o andamento da
atividade. A testemunha do réu não trouxe qualquer fato contrário às outras manifestações.
Perante seu depoimento somente foi possível concluir que ele prestou serviço ao requerido,
não podendo afirmar que o autor não tenha também prestado. Ademais, ainda contrariou as
alegações expostas pelo réu em contestação, já que a testemunha confirmou ter
conhecimento de que o requerido arrenda o sítio Laranjal e outro que não recordou o nome.
Desta forma, conclui-se que houve contratação do requerente pelo requerido para a
prestação dos serviços rurais, os quais foram realizados. O requerido sustenta
veementemente que sequer contratou o autor e que também não arrenda qualquer sítio,
fatos estes que estão dissonantes da prova testemunhal produzida. Da prova testemunhal
extrai-se que os serviços foram contratados e prestados. O réu alega que o serviço não foi
prestado no tempo aduzido na inicial, contudo, suas alegações não encontram esteio na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000144-98.2019.8.26.0160 -Voto no 43288
5
prova dos autos.” (fls. 175/176).
As provas produzidas demonstram a realidade da contratação feita
entre autor e réu, tanto assim que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente quanto à sua
responsabilidade pelos serviços rurais contratados.
Com tais ingredientes, outra não poderia ser a solução adotada na r.
sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, sendo relegada a
apuração do “quantum debeatur” para a fase de liquidação de sentença.
Por outro lado, não se vislumbra dolo ou malícia a ensejar aplicação
de penalidade por litigância de má-fé ao apelante. O que se visualiza, no caso, é a
suscitação de argumentos de fato e de direito, mas não há intenção ou conduta desleal do
recorrente. Não se enquadra o caso em quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do
CPC, não se verificando, ademais, objetivo de embaraçar o desenvolvimento do processo
ou dolo.
Quanto aos honorários advocatícios, bem se vê que a remuneração
fixada em 15% do valor da causa merece reduzida. A causa não exibe complexidade e não
demandou do advogado trabalho excepcional, tanto que limitada a controvérsia a matéria
de fato, merecendo, em consequência, reduzidos para 10% sobre o valor da condenação (a
ser apurado em liquidação), com os quais se remunera com razoabilidade e equilíbrio o
profissional que assiste o autor.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator